Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-42.2000.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000004-42.2000.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MOACIR DE QUEIROZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO, MARCOS PAULO PRADO ALVES

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS REGULARMENTE DEMONSTRADOS. CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL ACERCA DO NOME DA COMARCA NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. ACOLHIMENTO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0000004-42.2000.8.05.0254

da Comarca de Tanque Novo/BA, sendo Embargante MOACIR DE QUEIROZ OLIVEIRA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER SEM EFEITO MODIFICATIVO
os Embargos de Declaração, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, 19 de Outubro de 2023.